Tribunal: TJDFT
Processo: 0747525-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PRCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECONHECIMENTO DA SOCIOPATERNALIDADE DO PAI REGISTRAL. MULTIPATERNIDALIDADE ENTRE O PAI BIOLOGICO E O REGISTRAL. HIPOTESES NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O rol do art. 1.015 do Código Processual Civil é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Fora das hipóteses desse artigo, a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
2. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de realização do estudo psicossocial. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva.
4. Inadmissível o agravo uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo.
5. Recurso não conhecido.